Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-36.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707822-36.2019.8.07.0010 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECOTE DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO PEDIDO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O art. 1.010 do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), os quais devem ser conectados com a sentença, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. 1.1. No caso em análise, a sentença fundamentou-se no erro de cálculo apontado em laudo pericial produzido nos autos, mas os apelantes deduziram argumentos dissociados dos fundamentos da sentença recorrida de que o reajuste era devido e proporcional, sem contrapor a conclusão pericial, de maneira que não guarda correspondência lógica com o que foi decidido pela sentença e não merece conhecimento esta parte do apelo. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA. 2. Uma vez que a relação travada entre as partes é regida pelo CDC, a sociedade empresária intermediária, estipulante do plano de saúde coletivo, é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, porquanto figura, na relação de consumo com o beneficiário do plano, como fornecedora de serviços, ao lado e em solidariedade com a operadora. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. 3. A sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos art. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC. 3.1. No caso, a sentença condenou a operadora ré a valor superior àquele especificado no pedido declinado pela parte autora na petição inicial. Entretanto, apesar do vício encontrado, não é necessária, nem desejável, sob o prisma do princípio da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, a anulação de todo comando sentencial, bastando o decote da parte da sentença que excedeu aos limites da demanda. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO. DECOTE E ADEQUAÇÃO AO PEDIDO AUTORAL. 4. Acolhida a preliminar de julgamento ultra petita e decotado o valor excedido, fica prejudicada a análise da prejudicial de mérito que pretendia o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão de restituição do valor pago a título de mensalidade do plano de saúde. 5. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDOS. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421, 421-A e 478, todos do Código Civil, porque, nos contratos coletivos, não podem ser impostos reajustes dos contratos individuais e familiares, por serem modalidade diferentes de contrato; c) artigos 927, inciso III, e 1.039, ambos do CPC, por desrespeito às teses firmadas nos Temas 952 e 1.016, ambos do STJ, no sentido de que o novo parâmetro de reajuste deve ser analisado em liquidação de sentença; d) artigo 1.010 do CPC, pois a apelação efetivamente apresentou impugnação específica aos termos da sentença e deve ser integralmente conhecida. Requer no ID 49300574 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Marco André Honda Flores (OAB/DF 35.139). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque os embargos de declaração “destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Igualmente não merece prosseguir a alegada afronta aos artigos 421, 421-A e 478, todos do CCB, 927, inciso III, e 1.039, ambos do CPC, pois a apelação não foi conhecida exatamente por ter a AMIL apresentado “argumentação genérica de que foram cumpridas as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS – destacando que mencionada agência reguladora não define a fração de reajuste dos planos de saúde coletivo – e que inexistiu abusividade ou má-fé na cobrança das parcelas, sendo, portanto, improcedente o pedido de restituição realizado pela parte autora”. Fácil concluir que as mencionadas teses de impossibilidade de imposição, aos contratos coletivos, dos reajustes aplicáveis aos contratos individuais e familiares, e de desrespeito às teses firmadas nos Temas 952 e 1.016, ambos do STJ, não foram objeto de exame pelo colegiado, apesar de serem opostos embargos de declaração. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). No tocante à indicada ofensa ao artigo 1.010 do CPC, o “entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1010, II, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ”. (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015